Tribunal: TJSP
Processo: 0636451-54.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ITU e CIP do exercício de 2007 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Prosseguimento da Execução Fiscal –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ITU e CIP do exercício de 2007 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Prosseguimento da Execução Fiscal – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0636451-54.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados GABRIELE CANESTRELLI (ESPÓLIO), SERGIO CANESTRELLI e
MARTHA SZENTGYORGYI CANESTRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0636451-54.2008.8.26.0564 -Voto no 8341
2
Apelação Cível no 0636451-54.2008.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelados: Gabriele Canestrelli (Espólio) e outros.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto.
VOTO No 8341
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ITU e CIP do
exercício de 2007
Certidões de Dívida Ativa sem
fundamentação legal específica das exações Execução
Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se
conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou
substituir os títulos executivos
Prosseguimento da
Execução Fiscal Recurso da Municipalidade provido, com
determinação.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal
movida pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de Gabriele
Canestrelli (Espólio) e outros, objetivando a cobrança de débitos relativos a
ITU e CIP do exercício de 2007 (fls. 02/04).
A Municipalidade se insurge contra a r.
sentença de fls. 19/24, por meio da qual o D. Juízo a quo declarou nulas as
CDA ́s que embasaram a ação executiva e, por isso, julgou extinto o processo,
com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem
condenação ao pagamento de sucumbência.
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0636451-54.2008.8.26.0564 -Voto no 8341
3
termos dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art.
2o da LEF, às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do
contraditório, a oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do
feito vislumbrar existência de possível “falha” procedimental. Defende que a
decisão guerreada sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas
Certidões de Dívida Ativa e que, constatada a inadimplência dos devedores e
provocada a tutela jurisdicional, deveria o D. Juízo a quo analisar a situação,
sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva entrega da prestação
jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança até a satisfação
integral dos créditos fazendários. Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a
fim de que seja anulada a r. sentença recorrida, determinando-se o
prosseguimento da ação executiva, após a oportunidade de emenda às
Certidões de Dívida Ativa.
O recurso, tempestivo, foi recebido e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Prospera o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do
art. 202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a
natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que
seja fundado”, valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos
daquele termo, enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o
direito de defesa dos executados pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de
Inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0636451-54.2008.8.26.0564 -Voto no 8341
4
No caso dos autos, embora conste dos títulos
executivos em análise que as exações correspondem aos tributos acima
referidos (ITU e CIP), devidamente individualizados, não há os específicos
fundamentos legais referentes a cada cobrança, embora haja a menção da data
de vencimento, a individualização dos consectários legais (correção monetária,
juros de mora e multa) e a forma de seu cálculo.
Apesar do quanto dito até o momento, e
respeitado o entendimento do D. Juízo de Primeira Instância, deve ser
aplicado, à hipótese em testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-
se à exequente a oportunidade de substituir ou emendar os títulos, dotados de
mero defeito formal, antes de extinguir o feito, conforme orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7
DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA
DÍVIDA ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO
DE
ERRO
FORMAL
OU
MATERIAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO
ASSENTADO
NO
JULGAMENTO DO RESP 1.045.472/BA, SOB O
REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o
regime do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0636451-54.2008.8.26.0564 -Voto no 8341
5
Desse modo, dou provimento ao apelo, para
anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal,
intimando-se, para tanto, a Municipalidade para que substitua os títulos
executivos, nos termos aqui explicitados, sob pena de extinção.
SILVANA M. MOLLO
Relatora